Tribunal: TJSP
Processo: 2241117-79.2025.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Direito Penal. Correição Parcial. Acordo de Não Persecução Penal. Indeferimento.
I. Caso em Exame
Correição Parcial apresentada pela defesa de Felipe Silva dos Santos contra decisão que declarou rescindido o Acordo de Não Persecução Penal e extinguiu o feito, alegando que o pagamento da prestação pecuniária foi realizado por terceiro, mas não reconhecido pelo juízo.
II. Questão em

Ementa:
Direito Penal. Correição Parcial. Acordo de Não Persecução Penal. Indeferimento.
I. Caso em Exame
Correição Parcial apresentada pela defesa de Felipe Silva dos Santos contra decisão que declarou rescindido o Acordo de Não Persecução Penal e extinguiu o feito, alegando que o pagamento da prestação pecuniária foi realizado por terceiro, mas não reconhecido pelo juízo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve efetivo cumprimento das condições do Acordo de Não Persecução Penal, especialmente o pagamento da prestação pecuniária, e se a decisão de rescisão do acordo foi correta.
III. Razões de Decidir
3. As informações do juízo corrigido indicam que não houve apresentação de comprovante de pagamento, não cumprida obrigação do acordo.
4. A decisão impugnada foi proferida sem oposição ou recurso da defesa, não configurando error in procedendo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Indeferimento da correição parcial, mantendo-se a decisão corrigida.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovante de pagamento impede o reconhecimento do cumprimento do acordo.